Tribunal: TJDFT
Processo: 0749734-29.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CAUSA COMPLEXA. PROVA PERICIAL. REJEITADA. LAUDO TÉCNICO DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATENDENTES DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL LOTADOS NOS MÓDULOS 1 A 10. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora, recorrida, apresentou contrarrazões.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta a incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgar o feito, pois a causa é complexa e há necessidade de produção de prova pericial no local onde o serviço foi prestado. No mérito, alega que o autor não comprovou o direito ao recebimento do adicional de periculosidade, notadamente em razão da ausência de prova de que o autor trabalhava exposto a agentes insalubres direto e permanente. Alega a necessidade de realização de perícia individual por profissional habilitado para que forneça o enquadramento legal, se for o caso, em relação à atividade desempenhada.

3. Preliminar de incompetência absoluta. O recorrente aduz, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial, sob o argumento de que a presente demanda exige a elaboração de laudo pericial para avaliar a existência de agentes químicos e biológicos no local de trabalho, fato que excede a mera observação de um assistente técnico. Rejeita-se a preliminar, pois a prova pericial não se acha imprescindível ao deslinde da causa, sobretudo quando já se acha nos autos laudo indicando as condições de insalubridade. Preliminar rejeitada.

4. O direito ao adicional de insalubridade tem assento constitucional (art. 7o inciso XXXIII, CF/88) e encontra-se incorporado no âmbito Distrital por força do Decreto 22.362/01, que regulamentou a matéria, bem como pela Lei Complementar Distrital 840/2011, que instituiu o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal.

5. Conforme precedente do STJ, o pagamento de insalubridade/periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres/perigosas a que estão submetidos os servidores.

6. Restou comprovado que o autor recorrido exercia a atividade de Agente Socioeducativo, na Unidade de Internação do Plano Piloto – Extinto CAJE I, no período de 06/10/2011 a 30/04/2014, conforme Declaração firmada pela Gerente de Pessoal Ativo da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude - ID 10630431 – pág. 1.

7. O laudo pericial de fls. 15/19 do processo administrativo no 400-000807/2009 foi realizado para atestar as condições ambientais de trabalho dos (...) Atendentes em Reintegração Social - ATRS - do CAJE I, lotados exclusivamente nos Módulos de 1 a 10 da Unidade de Internação do Plano Piloto, os quais fazem jus ao adicional de insalubridade, grau médio, (...). Todavia, os contracheques do recorrido de Id 10630432, indicam função na Gerência de segurança, Proteção, Disciplina e Cuidados, e não há prova de que este local de trabalho se encontre nos Módulos de 1 a 10 não havendo o que se falar em pagamento de adicional de insalubridade.

8. Preliminar rejeitada. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para julgar improcedente o pedido inicial.

9. Sem condenação do recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.